Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700673-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: FRANCISCO JOSE GOMES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. em face da r. decisão (ID 221349062, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Francisco José Gomes Lima, indeferiu a pesquisa de endereços do Réu nos sistemas disponibilizados ao juízo. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere pesquisa de endereços nos sistemas disponibilizados ao juízo: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS NOS SISTEMAS CONVENIADOS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento. A decisão impugnada objetiva a reforma de decisão que indeferiu a realização de pesquisas de endereço, nos sistemas conveniados, para cumprimento de liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, após uma tentativa infrutífera. 2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que indefere diligências para localização de endereços da parte requerida, na ação de busca e apreensão, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e do entendimento firmado no Tema 988 do STJ sobre a taxatividade mitigada. 3. O artigo 1.015, do CPC, é taxativo quanto ao cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em casos de urgência que justifiquem a inutilidade da análise em eventual apelação. 4. No caso concreto, o indeferimento de pesquisas de endereço para localização do bem não configura urgência que justifique a interposição do agravo de instrumento, uma vez que a análise da questão pode ocorrer em apelação sem prejuízo à parte autora. Precedentes. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1943734, 0733614-46.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que analisa pedido de pesquisa de endereços do Réu nos sistemas disponibilizados ao juízo e conclui haver sistemas de procura de logradouro plenamente acessíveis mediante atitude comissiva da parte Autora, concedendo-lhe prazo para indicar o atual domicílio do Requerido, sob consequência de extinção, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15. 3. É inaplicável ao caso dos autos a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de apelação. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1919513, 0728835-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. FALTA URGÊNCIA. NÃO É HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 988 DO STJ. 1. O indeferimento de busca de endereço em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente não é hipótese de cabimento prevista no art. 1.015 do CPC. 2. Os argumentos declinados no Agravo Interno não infirmam a conclusão da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento por não se tratar de hipótese arrolada no art. 1.015 do CPC, tampouco conter fundamento apto a infirmar a conclusão de que a postergação do conhecimento da matéria em apelação não implica prejuízo à parte, constatando-se que a falta de urgência apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 988 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (Acórdão 1911001, 0720916-08.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) (grifou-se) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator